Tribunal: TJDFT
Processo: 0719031-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719031-27.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA JÚLIA INÁCIO FARIA REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória no 0708915-38.2022.8.07.0007 proposta por ANA JÚLIA INÁCIO FARIA, representada por LAIRA DOS SANTOS INACIO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 125238074 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu tutela de urgência vindicada pela agravada, para determinar que a agravante autorize a realização do exame HSL500 – Perfil genômico para tumores sólidos, por NGS (500 genes, DNA e RNA), em material de biópsia tumoral supra-renal E – bloco parafina, segundo indicação médica. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que não há previsão contratual ou nas normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar estipulando a obrigatoriedade de cobertura do exame requerido. Destaca, neste sentido, que o exame em questão não se encontra incluído no grupo de patologias que possuem cobertura pela Diretriz de Utilização n. 110, item 2.b, prevista na Resolução Normativa n.o 465/2021. Prossegue afirmando que, segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos mínimos de cobertura obrigatória é taxativo, não podendo ser imposta às operadoras de planos de saúde a obrigação de custear tratamentos não previstos no contrato ou em normas regulamentares, sob pena de quebra do equilíbrio contratual. Ressaltando a irreversibilidade da tutela deferida, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para o fim de indeferir a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda originária. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 36236996. Esta Relatoria, consoante a decisão exarada no ID 36512978, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A agravada apresentou contrarrazões (ID 37339496), sustentando a ilicitude da negativa emissão de autorização para o tratamento prescrito. Ademais, afirma que o relatório médico indica a urgência quanto à realização do exame e que, no contrato de adesão ao plano de saúde, consta a cobertura de serviços de apoio diagnóstico. Pugna, ao final, pela manutenção da r. decisão recorrida. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado no ID 37511746, oficia pelo não provimento do recurso. Esta Relatoria, em virtude da possibilidade de perda superveniente do interesse recursal, determinou a intimação das partes para que se manifestassem nos autos (ID 37641437). Em resposta (ID 37935806), a agravante informa que a agravada custeou, com recursos próprios, o procedimento que lhe foi prescrito. Ressalta que, no entanto, não estaria configurada a perda do interesse recursal, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau, na decisão recorrida, praticamente antecipara o julgamento do mérito da causa, o que evidencia a irreversibilidade da medida. Assim, reitera o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e ratifica os argumentos vertidos na petição recursal. A agravada deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar nos autos (ID 38146667). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, ressalta a necessidade de que o provimento jurisdicional vindicado no recurso seja dotado de utilidade para a parte recorrente, em caso de reforma da decisão objurgada: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). No caso em apreço, encontra-se configurada a perda superveniente do interesse recursal. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão pela qual a d. Magistrada de primeiro grau deferiu tutela de urgência vindicada pela agravada, para determinar a autorização para a realização do exame HSL500 – Perfil genômico para tumores sólidos, por NGS (500 genes, DNA e RNA), em material de biópsia tumoral supra-renal E – bloco parafina, segundo indicação médica. Da análise aos autos do processo originário, constata-se que a agravante informou haver dado cumprimento à determinação judicial, mediante a emissão da Guia de Serviço Profissional / Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia - SP/SADT, em 26/05/2022, com validade até 25/07/2022 (ID 128322727). A agravada, por seu turno, em réplica (130558957 do processo originário), alegou que a agravante não emitira a autorização para a realização do exame no prazo fixado, o que tornou necessário o custeio do procedimento com recursos próprios. Postulou, assim, a conversão da obrigação em perdas e danos. O fato de a agravada haver promovido o custeio do procedimento que lhe fora prescrito, com recursos próprios, acarreta a perda do interesse da agravante quanto à discussão a respeito da existência dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência. Com efeito, no agravo de instrumento interposto, a agravante postula a sua exoneração do cumprimento da tutela de urgência deferida. Ocorre que, não há mais obrigação de fazer a ser cumprida a título de tutela de urgência, uma vez que o procedimento já fora custeado pela própria agravada, oportunidade em que requerera a conversão da obrigação em perdas e danos. Por via de consequência, não mais subsiste qualquer utilidade na tutela jurisdicional vindicada, uma vez que a agravante não poderá ser compelida a emitir autorização para o procedimento prescrito à autora, cabendo à d. Magistrada de primeiro grau examinar o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, por ocasião do julgamento do mérito da causa. É preciso salientar, por fim, que a tese de irreversibilidade da tutela de urgência deferida se mostra desprovida de suporte fático, uma vez que não houve desembolso de qualquer quantia por parte da agravante para fins de realização do procedimento prescrito, o qual, repita-se, fora custeado com recursos próprios da agravada. Nesse contexto, o eventual direito ao ressarcimento do montante desembolsado se consubstancia em matéria relacionada ao mérito da causa. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em decorrência da perda superveniente do interesse recursal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022 às 11:30:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.